Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E OUTRAS PATOLOGIAS. VALOR EXECUTADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 50% DOS RENDIMENTOS.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, mantendo os descontos determinados na folha de pagamento do agravante até a quitação integral do débito alimentar de sua filha.
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos do executado, de forma parcelada, desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos, art. 529, §3o, do CPC.
No caso dos autos, o agravante possui o cargo público de agente policial de custódia – classe especial e aufere remuneração bruta significativa, sendo certo que ele não comprovou que o desconto determinado pelo Juízo de Primeiro Grau consome metade de seus rendimentos líquidos, uma vez que a pensão alimentícia, fixada no patamar de 25% de sua remuneração, já está incluída em seu comprovante de rendimentos.
A decisão agravada deve ser mantida, porquanto fixada em conformidade com a legislação da matéria vigente, aliado ao fato de que a exequente possui Síndrome de Down e outras patologias, o que resulta na urgência da execução pela forma impugnada, pois o desconto em folha de pagamento foi a única medida eficaz para a satisfação de seu crédito.
Recurso conhecido e desprovido.